Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0710227-07.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO opõe embargos de declaração em face de decisão desta Relatoria, reproduzida em id 24737554, que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, tendo em vista que o remédio constitucional fora utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. Nas razões dos embargos, em id 25053939, após apresentar histórico e esclarecimentos em relação ao feito principal - cumprimento de sentença n. 0029358-12.1998.8.07.0001 -, a ora recorrente alega, em apertada síntese, que, embora a decisão ora embargada tenha apontado o agravo de instrumento como recurso apropriado para combater o ato coator, tal recurso já teria sido interposto, perante a c. 4a Turma Cível, mas ainda pendente de julgamento. Entende que o mandado de segurança é então o instrumento certo para impugnar o ato judicial, porque o leilão judicial foi mantido e realizado, apesar de haver garantia de crédito e de o imóvel já ter sido, inclusive, doado a menor impúbere, neta da embargante. Afirma que a decisão é omissa e contraditória, e pede, assim, que os embargos sejam providos para sanar os vícios apontados É o breve relatório. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela embargante, não se vislumbram omissão ou contradição na decisão ora embargada, que foi bastante clara quanto à inadequação da impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. A propósito, nessa oportunidade, a embargante informa que o recurso adequado já fora interposto, o agravo de instrumento n. 0702733-28.2020.8.07.0000, distribuído à c. 4a Turma e ao em. Desembargador James Eduardo Oliveira, o que somente reforça a inadequação da via eleita para impugnar o ato judicial, que manteve a realização da hasta pública. Confira-se o inteiro teor da decisão ora embargada: Analisando detidamente a ação, verifica-se, de pronto, a inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. Peço vênias para reproduzir o inteiro teor da decisão proferida pela autoridade coatora, no dia 05/04/2021 (id 87680625, dos autos n. 0029358-12.1998.8.07.0001): Em virtude da inércia do exequente em restituir voluntariamente o valor levantado por ele relativo ao preço de arrematação que foi anulada, deferiu-se nestes autos a penhora de imóveis de sua propriedade e o envio destes a leilão para propiciar ao ex-arrematante reaver o valor pago. Publicado o edital de leilão, no qual foi designado o primeiro leilão para o dia 6/04/2021 e o segundo para o dia 9/04/2021, o exequente peticionou nos autos requerendo a suspensão das hastas, conforme petições e documentos juntados nos ID 87599521, 87811418 e 87840037. É o relato. Decido. Nas petições acima relacionadas, o exequente não se desincumbiu de apresentar qualquer motivo hábil para a suspensão dos leilões, limitando-se a reiterar a sua insurgência em relação a penhora de seus imóveis, repetindo os mesmos argumentos que já foram analisados e rejeitados por este Juízo na decisão de ID 42006949. Ressalte-se que o exequente opôs embargos de declaração em face da mencionada decisão, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 42008550, bem como interpôs agravo de instrumento (0705983-06.2019.8.07.0000) o qual não foi conhecido, razão pela qual está preclusa a oportunidade para o exequente suscitar tais questões. Face o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições de ID 87599521, 87811418 e 87840037. Aguarde-se a realização dos leilões. Inconformados com referida decisão, os interessados deveriam manejar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de processo Civil, recurso, inclusive, que aceita o efeito suspensivo, e não o presente remédio constitucional. No entanto, não há notícias de que, contra tal decisão, os interessados tenham interposto o recurso adequado. Com efeito, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do Mandado de Segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, da simples leitura do ato judicial impugnado, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de impor o exame da questão nesta estreita via do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e EXTINGO o presente Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Como se vê, não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via eleita. Em relação ao trecho da decisão que faz referência ao desconhecimento da interposição do recurso correto, tal questão não se apresenta como omissão e tampouco se mostra apta a macular a conclusão da decisão ora embargada, afinal, a informação trazida pela embargante – somente em sede de embargos de declaração -, de que já havia interposto o agravo de instrumento, somente reforça a inadequação da impetração do mandado de segurança, porque a embargante já recorreu do ato judicial e, diante do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, ingressou com o remédio constitucional, buscando via alternativa para alcançar seu intento, o que, a toda evidência, não se pode admitir. De tudo que se pode extrair da peça recursal dos presentes embargos, busca a recorrente, na verdade, a rediscussão do julgado, sem indicação objetiva dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com nítido caráter modificativo, razão pela qual o recurso deve ser recebido como agravo interno. Assim, nos moldes do que determina o §3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, faculto à embargante a complementação das razões recursais, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, certifiquem-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator